Tribunal: TJES
Processo: 5000392-79.2025.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000392-79.2025.8.08.0000
PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
AGRAVANTE: BRUNO SENRRA GONCALVES
AGRAVADO: THAYNARA COELHO ROCHA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5000392-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO SENRRA GONCALVES

AGRAVADO: THAYNARA COELHO ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AFASTAMENTO DO RECORRENTE E PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA E OS FILHOS. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO PRESENTES. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Bruno Senrra Gonçalves contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Thaynara Coelho Rocha, nos termos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), determinando o afastamento do agravante e a proibição de contato com a vítima e os filhos.

O agravante requer a revogação das medidas, alegando ausência de risco à integridade da vítima e pretendendo restabelecer o contato com os filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência encontra respaldo nos elementos probatórios e nos requisitos legais previstos na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e buscam assegurar a integridade física, psicológica e emocional da mulher vítima de violência doméstica e familiar, podendo ser concedidas independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal.

No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada, amparando-se nas declarações da vítima prestadas em sede policial, as quais evidenciam o contexto de violência doméstica, incluindo ameaças contra sua vida.

A jurisprudência consolidada estabelece que a concessão das medidas protetivas deve ocorrer sempre que houver indícios suficientes de risco à vítima, nos termos do artigo 22 da Lei nº 11.340/06, sendo prescindível a comprovação exauriente da violência alegada nesta fase processual.

Quanto à restrição de contato com os filhos, a medida deve ser analisada à luz do melhor interesse da criança e do adolescente, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de resguardar o bem-estar dos menores, mostra-se adequada a manutenção da proibição de aproximação, podendo eventual reavaliação ser realizada na via própria.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que eventuais discussões sobre o mérito das alegações do agravante devem ser debatidas no âmbito da ação penal ou em procedimentos próprios perante a Vara da Infância e Juventude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e podem ser concedidas sempre que houver indícios suficientes de risco à integridade da vítima, independentemente da instauração de inquérito ou ação penal.

A restrição de contato do agressor com os filhos deve ser analisada sob a ótica do melhor interesse da criança e do adolescente, podendo ser revista em instância própria, mas não afastada liminarmente quando há contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 227.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 18, 22 e 23.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 4º.

TJDFT, RCC 07487.07-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Criminal, julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Nº 5000392-79.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: BRUNO SENRRA GONCALVES

AGRAVADO: THAYNARA COELHO ROCHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BRUNO SENRRA GONÇALVES
, contra decisão id. 1171729 que deferiu o pleito de concessão de medidas protetivas em favor de
THAYNARA COELHO ROCHA.

Em suas razões, às fls. 02/13, a defesa do agravante requer a revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, para que possa voltar a ter contato com seu filhos.

Contrarrazões pela agravada pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

O magistrado monocrático proferiu a decisão ora atacada, deferindo as medidas requeridas pela ex-companheira do recorrente ao argumento de que

as declarações prestadas pela vítima em sede policial corroboram a situação de violência, e ainda, calcado no fato de que caso não sejam implementadas as medidas protetivas, a integridade física e psicológica da vítima estará em risco.

Neste sentido, cumpre ressaltar que a Lei nº 11.340/06, também conhecida como Lei Maria da Penha, teve por escopo dar um tratamento diferenciado aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico, de modo a promover o combate ao aviltante desequilíbrio presente nas relações, decorrente do persistente patriarcalismo, visando, assim, a redução da discriminação de gênero.

Como é sabido, a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade.

Desta feita, entendo que a concessão das medidas se mostram necessárias, pois como visto, a decisão judicial demonstra a presença de todos os requisitos para o deferimento do afastamento cautelar do requerente, às situações de violência narradas pela vítima, inclusive com ameaças à sua vida.

Neste sentido:

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 4. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser estabelecidas de maneira autônoma para fins de cessação ou acautelamento de situação envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito familiar, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal em curso. 5. Enquanto houver situação de risco para a mulher, mostra-se recomendável a aplicação das medidas protetivas de urgência. lV. Dispositivo e tese 6. Reclamação criminal conhecido e provida. (TJDF; RCC 07487.07-49.2024.8.07.0000; 195.2741; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 12/12/2024; Publ. PJe 13/12/2024).

Por fim como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, cumpre asseverar que a decisão agravada foi proferida no bojo de feito de natureza estritamente cautelar, não cabendo, em sede de recurso de agravo de instrumento, debater as matérias levantadas pelo Agravante, que devem ser abordadas em eventual ação penal, e em sendo assim, a manutenção de decisão que fixa medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, incluindo a proibição de aproximação dos filhos em comum, deve ser analisada à luz da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) e do melhor interesse da criança e do adolescente.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da Procuradora de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)